Tribunal: TJES
Processo: 5002805-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002805-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002805-31.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de venda Nova do Imigrante
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
, preso preventivamente desde 13/09/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de cerca de 47g de maconha fracionada no veículo do paciente e na residência de sua ex-namorada, onde também foi encontrada balança de precisão. O pedido sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de reavaliação da prisão, possibilidade de cautelares diversas e violação à presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta; (ii) verificar se houve descumprimento do dever de reavaliação periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (iv) determinar se a manutenção da custódia viola o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que mantem a custódia fundamenta-se na demonstração do
fumus comissi delicti
, comprovado pela apreensão da droga, pelo fracionamento em locais distintos e pelos indícios extraídos do celular do paciente indicando comercialização de entorpecentes em diferentes municípios.

A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o paciente responde a outro processo por tráfico (nº 0000133-56.2024.8.08.0049) e possui condenação em primeira instância, revelando
risco concreto de reiteração delitiva
.

A jurisprudência do STJ admite o uso de ações penais em curso para demonstrar periculosidade e justificar a custódia.

O contexto do delito — droga fracionada, instrumento de pesagem e diálogos sobre tráfico intermunicipal — evidencia gravidade concreta apta a sustentar a medida extrema, conforme precedentes do STF.

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar e visa coibir riscos identificados no caso concreto.

As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração delitiva.

O juízo de origem realizou reavaliação da prisão em 03/02/2026, cumprindo o art. 316, parágrafo único, do CPP, e o processo tramita regularmente, encontrando-se em fase de apresentação de memoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva permanece válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A existência de outro processo por crime idêntico, inclusive com condenação em primeira instância, autoriza a conclusão acerca da periculosidade social do agente.

Mensagens, fracionamento da droga em locais distintos e apreensão de balança de precisão constituem indícios suficientes de atividade de tráfico aptos a justificar a medida extrema.

A reavaliação da custódia dentro do prazo legal afasta alegação de ilegalidade pela ausência de revisão periódica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316 (parágrafo único) e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-RHC 206.708, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 23/12/2024.

STF, HC-AgR 253.457, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJE 19/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002805-31.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de venda Nova do Imigrante
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

O
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
foi preso em flagrante no dia
11 de setembro de 2025
, custódia convertida em
preventiva
em 13 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Consta dos autos que foram apreendidos cerca de
47 gramas de maconha
, fracionados entre o veículo conduzido pelo
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
e a residência de sua ex-namorada, local onde também foi encontrada uma
balança de precisão
com resquícios da droga.

O impetrante sustenta, em síntese:
i)
ausência de fundamentação concreta na decisão que mantém a custódia, baseada em argumentos abstratos de ordem pública;
ii)
inexistência de reavaliação periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP);
iii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e
iv)
violação ao princípio da presunção de inocência, dado que o paciente possui apenas ações penais em curso.

A denúncia foi recebida em 01/12/2025.

O pedido de revogação da prisão foi indeferido em 03/02/2026, fundamentado no
risco de reiteração delitiva
, uma vez que o
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
responde a outra ação penal por crime idêntico.

A
liminar foi indeferida
sob o fundamento de que a manutenção da prisão encontra amparo perfunctório na garantia da ordem pública, reforçada por relatório de extração de dados telefônicos com indícios de comercialização e pelo histórico criminal do
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas, noticiando a realização de audiências de instrução em 23/02/2026 e 26/02/2026, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

Atualmente, o processo aguarda a apresentação de memoriais pela defesa.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento
da impetração e, no mérito, pela
denegação da ordem
, argumentando que a segregação está devidamente justificada na periculosidade social e no fundado receio de reiteração criminosa.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

A análise dos autos revela que a custódia cautelar do
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
não padece de ilegalidade, encontrando-se fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrado pelo auto de apreensão e pelos fortes indícios de autoria colhidos durante a instrução, incluindo mensagens extraídas do celular do paciente que indicam a comercialização e cobrança de entorpecentes em diferentes municípios.

Quanto ao
periculum libertatis
, a manutenção da prisão revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta e, primordialmente, do
risco de reiteração delitiva
.

O
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
responde a outro processo por tráfico de drogas (nº 0000133-56.2024.8.08.0049), possuindo inclusive condenação em primeira instância naquela demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao admitir que processos em curso podem justificar a prisão preventiva:

“A preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente possui antecedentes criminais ou responde a outras ações penais, denotando periculosidade” (STJ; AgRg-RHC 206.708; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/12/2024).

Ademais, as circunstâncias do flagrante, apreensão de droga fracionada em locais distintos (carro e residência de terceiro), utilização de balança de precisão e conversas telefônicas sobre tráfico intermunicipal, sugerem uma
atuação estruturada
que extrapola o mero consumo pessoal.

O
Supremo Tribunal Federal (STF)
corrobora que o contexto do crime e a natureza da atividade justificam a medida extrema:

“[a] natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como o contexto do crime, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública” (STF; HC-AgR 253.457; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; DJE 19/05/2025).

Não se vislumbra violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar não constitui antecipação de pena, mas medida de natureza processual voltada a coibir riscos atuais à coletividade.

Diante da propensão à reiteração delitiva evidenciada pelo histórico do
paciente

VITOR DA COSTA PEREIRA VIEIRA
, as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
para conter o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

Por fim, verifico que o juízo de origem procedeu à reavaliação da necessidade da custódia em 03/02/2026, cumprindo o dever de motivação contemporânea, e que o feito tramita regularmente, estando em fase avançada de alegações finais.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)